Tribunal: TJSP
Processo: 1000731-60.2021.8.26.0222
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Israel Góes dos Anjos
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – RECURSO DO RÉU – Alegação da autora de descontos em seu benefício previdenciário decorrente de empréstimo consignado que alega não ter contratado. Pretensão do réu de afastar a devolução dobrada do indébito e a sua condenação em indenização por danos morais. ADMISSIBILIDADE: A inexigibilidade do contrato

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – RECURSO DO RÉU – Alegação da autora de descontos em seu benefício previdenciário decorrente de empréstimo consignado que alega não ter contratado. Pretensão do réu de afastar a devolução dobrada do indébito e a sua condenação em indenização por danos morais. ADMISSIBILIDADE: A inexigibilidade do contrato de empréstimo e dos débitos dele decorrentes já foi reconhecida pela r. sentença e contra essa parte não há impugnação no recurso do réu. Falsidade das assinaturas constantes do contrato impugnado atestada por perícia grafotécnica. Ausência de demonstração de má-fé do banco réu, de modo que a devolução deve ser de forma simples e não em dobro. O dano moral não foi configurado. Ausência de inscrição no cadastro de devedores ou de comprovação de aborrecimento excedente ao enfrentado no dia a dia. Sentença reformada em parte.

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Pretensão da autora de que o termo inicial dos juros de mora seja a data do evento danoso e majoração do valor da indenização e dos honorários advocatícios fixados. PREJUDICADO: Por causa do provimento do recurso do réu, com o afastamento da indenização por danos morais e com o consequente reconhecimento da sucumbência recíproca, restam prejudicados os referidos pedidos.

PROCESSUAL CIVIL. Alegação do banco réu, em contrarrazões, de inadmissibilidade do recurso por inobservância ao princípio da dialeticidade. DESCABIMENTO: A apelação expõe a pretensão de reforma da sentença. Os requisitos legais para a interposição do recurso de apelação foram preenchidos nos termos do artigo 1.010, incisos I, II e IV, do Código de Processo Civil.

RECURSO DO RÉU PROVIDO E PREJUDICADO O DA AUTORA.